Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA.
O título judicial fixou que o valor a ser restituído deve ser liquidado, considerando o estado do veículo com as avarias decorrentes do acidente. Necessidade de liquidação. Perícia indireta.